Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO NÃO VENTILADO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. INEXISTÊNCIA. RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. GENITORA DA SENTENCIADA E SOGROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEBILIDADE E ABANDONO. FILHOS MENORES. CUIDADOS DISPENSADOS SATISFATÓRIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA APENADA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. O artigo 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar humanitária, quando preenchidos os requisitos elencados e o apenado cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto.
3. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.
4. Não comprovada a imprescindibilidade da presença da apenada no ambiente doméstico, não há razão para a concessão do benefício da prisão domiciliar.
5. Agravo em execução penal parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.